Tribunal: STF
Processo: RE 140452
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Correção monetária.
        - O acórdão recorrido, para conceder a correção monetária,
salientou, ao julgar os embargos de declaração, que o fazia com base
no artigo 116 da Constituição Estadual. Portanto, para se chegar à
conclusão de que foi ofendido o princípio da reserva legal, seria
mister que se reexaminasse previamente a legislação local, o que
implica dizer que a alegada violação ao artigo 5º, II, da
Constituição Federal é reflexa ou indireta, não dando margem, assim,
ao cabimento de recurso extraordinário, consoante firme
jurisprudência desta Corte.
        Recurso extraordinário não conhecido.